Tribunal: TJSP
Processo: 1000482-47.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário - Cobrança de tarifa de cadastro – Validade da sua cobrança – Tarifa de avaliação de bem – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Validade da cobrança – Manutenção da sentença de improcedência da ação revisional de contrato bancário – Honorários recursais – Cabimento – Honorários

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário - Cobrança de tarifa de cadastro – Validade da sua cobrança – Tarifa de avaliação de bem – Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo no 1578553/SP – Validade da cobrança – Manutenção da sentença de improcedência da ação revisional de contrato bancário – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015– Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000482-47.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante MOACIR ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000482-47.2017.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO No: 43528
APEL.No: 1000482-47.2017.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente
APTE. : Moacir Alves dos Santos (Justiça Gratuita)
APDO. : Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
SENTENÇA DO JUIZ: Fabio Mendes Ferreira
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito
bancário - Cobrança de tarifa de cadastro Validade
da sua cobrança – Tarifa de avaliação de bem
Aplicação da tese definida pelo STJ no julgamento
de recurso especial repetitivo no 1578553/SP

Validade da cobrança Manutenção da sentença de
improcedência da ação revisional de contrato
bancário
Honorários recursais
Cabimento

Honorários advocatícios majorados de 10% para
15% sobre o valor da causa em observância ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 Recurso
desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de financiamento de veículo e condenou o
autor-apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, observada,
contudo, a gratuidade processual que lhe fora concedida.
Sustenta o recorrente que houve cobrança abusiva de tarifa
de cadastro e de tarifa de avaliação de bem.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato bancário (cédula de
crédito bancário) proposta ao fundamento de haver cobrança de tarifas ilegais
(cf. fls. 1-9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000482-47.2017.8.26.0482 -Voto no
3
2.2. Sobre a cobrança de tarifa de cadastro, prevalece o
entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (cf. REsp no
1.251.331 RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 24-10-2013):
“5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não
mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.
6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros
objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado.
7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro,
a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção
ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura
de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de
crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com
a redação dada pela Resolução 4.021/2011).
8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame
de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000482-47.2017.8.26.0482 -Voto no
4
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Assim, nos termos do recurso repetitivo acima, é permitida
a cobrança de tarifa de cadastro expressamente contratada, no valor de R$
406,00 e este não se mostra abusivo.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, a sua cobrança por
entidades financeiras foi objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito
repetitivo pelo STJ/, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000482-47.2017.8.26.0482 -Voto no
5
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato entabulado entre as partes prevê a cobrança de
tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 644,00.
E a Corte Superior entendeu pela sua validade de sua
cobrança. Como não houve, no caso em tela, discussão na petição inicial
acerca da efetiva prestação ou não serviços, limitando-se aquela peça a
sustentar a abusividade em abstrato da cobrança, está não é considerada
abusiva. Tampouco se verifica onerosidade excessiva quanto ao valor
cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000482-47.2017.8.26.0482 -Voto no
6
Neste cenário, a sentença de improcedência da ação é
integralmente mantida.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015 dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios impostos pela
sentença recorrida majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual concedida ao vencido.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator